Tribunal: TJMT
Processo: 1048496-89.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048496-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.641.938/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PELO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DOS DEMAIS PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À SOCIEDADE NO MANDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado que figura como procurador constituído em execução fiscal, visando (i) o levantamento exclusivo dos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente em seu favor, e (ii) a expedição de precatório em nome de sua sociedade unipessoal de advocacia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de nova procuração exclusiva revoga tacitamente o mandato anterior a ponto de conferir legitimidade exclusiva ao novo patrono para levantamento dos honorários sucumbenciais; e (ii) saber se é possível a expedição de precatório em nome da sociedade de advocacia, sem menção expressa a ela no instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais constituem crédito pertencente a todos os advogados que atuaram no processo, razão pela qual sua execução por um único patrono exige manifestação expressa de renúncia ou cessão de crédito pelos demais.

4.

A revogação tácita do mandato anterior não se confunde com renúncia ao crédito honorário, cuja titularidade é autônoma e exige formalização própria.

5. A expedição de precatório em nome da sociedade unipessoal de advocacia pressupõe sua expressa indicação no instrumento de mandato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em interpretação sistemática do art. 85, §15, do CPC com o art. 15, §3º, da Lei 8.906/1994.

6. A exigência formal da indicação da sociedade visa garantir segurança jurídica e fiscal, evitando a indevida modificação da titularidade do crédito sem respaldo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O levantamento individual de honorários sucumbenciais por um único advogado, em caso de pluralidade de patronos, exige renúncia ou cessão formal de crédito pelos demais. 2. A sociedade de advocacia apenas possui legitimidade para figurar como beneficiária dos honorários sucumbenciais quando houver expressa indicação no mandato outorgado pelo cliente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos do cumprimento de sentença n.º 1022208-88.2019.8.11.0041.

Na origem, o agravante, advogado constituído nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, pleiteia o levantamento dos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente em seu favor, requerendo, ainda, que a expedição de precatório se dê em nome de sua sociedade unipessoal de advocacia – Lucas Henrique Müller Pirovani Sociedade Individual de Advocacia.

O juízo de origem, todavia, indeferiu o pleito, ao fundamento de ausência de menção expressa à sociedade de advocacia na procuração originária firmada pelo cliente (executado), o que obstaria o pagamento dos honorários diretamente à pessoa jurídica e a existência de diversos advogados regularmente constituídos nos autos originários, sem a apresentação de renúncia expressa por parte dos demais patronos, o que inviabilizaria a execução singular da verba por apenas um deles.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a outorga de nova procuração exclusiva, sem ressalvas ao instrumento anterior, configura revogação tácita do mandato anteriormente conferido, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; que a exigência de renúncia expressa dos demais patronos revela inovação processual indevida, sobretudo diante da existência de mandato atual e exclusivo; que o art. 85, §15, do Código de Processo Civil, ao permitir que o pagamento dos honorários seja efetuado à sociedade da qual o advogado é sócio, revogou a necessidade de menção expressa à sociedade no mandato, superando entendimento anterior consolidado com base no art. 15, §3º, do Estatuto da OAB; e que, ainda que se reconhecesse legitimidade concorrente entre os patronos originários, o art. 260 do Código Civil autoriza a qualquer credor a executar o total do crédito.

O agravado, Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção no feito (id. 342793388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos do cumprimento de sentença n.º 1022208-88.2019.8.11.0041.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado gira em torno de dois aspectos principais: (i) a legitimidade ativa exclusiva do agravante para executar os honorários sucumbenciais fixados na ação originária, e (ii) a possibilidade de que o precatório seja expedido em nome da sociedade unipessoal de advocacia da qual é sócio.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

O juízo de origem, correta e prudentemente, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à apresentação de renúncia expressa dos demais procuradores regularmente constituídos nos autos originários.

Tal exigência decorre do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários sucumbenciais pertencem a todos os advogados que atuaram na causa, e sua titularidade não pode ser presumida de forma exclusiva por um único patrono.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO.

1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir.

2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória.

3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.

4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.

5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 4/8/2015.)

No caso dos autos, a atuação conjunta de diversos procuradores está documentalmente demonstrada. Ainda que tenha sido juntado novo instrumento de mandato apenas em nome do agravante, tal fato, por si só, não elide a necessidade de manifestação expressa dos demais patronos, seja mediante renúncia, seja por cessão de crédito, pois a revogação tácita do mandato anterior não equivale à renúncia ao crédito honorário.

O direito ao crédito de honorários não se confunde com a representação processual e possui natureza autônoma e remuneratória, o que impõe respeito aos requisitos legais e processuais para sua individualização e levantamento.

Outrossim, o agravante requer que os honorários sejam pagos à sociedade unipessoal de advocacia, com base no art. 85, §15, do Código de Processo Civil, que autoriza que o advogado requeira o pagamento dos honorários em favor da sociedade da qual seja sócio.

Todavia, o entendimento ainda prevalente e consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indicação expressa da sociedade na procuração outorgada pelo cliente é requisito imprescindível para que se reconheça a legitimidade da pessoa jurídica como beneficiária da verba honorária. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina." (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.

2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

2. A sociedade de advogados não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a cobrança de verba honorária quando, por ocasião do instrumento de mandato outorgado individualmente aos seus integrantes, dela não haja menção.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.225.449/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.)

Esse entendimento é precisamente observado por este Sodalício. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO DIRETO À SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO NA PROCURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Fontana Silveira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que os honorários sucumbenciais fossem pagos diretamente à sua sociedade unipessoal de advocacia – Guilherme Fontana Sociedade Individual de Advocacia –, no âmbito de cumprimento de sentença movido contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de RPV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia do advogado, mesmo quando a procuração outorgada pelo cliente não faz expressa menção à referida sociedade.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, § 15, do CPC permite ao advogado requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advocacia da qual faz parte.

4. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para a sociedade figurar como beneficiária do crédito honorário, é imprescindível que seu nome conste expressamente na procuração outorgada ao advogado (STJ, EREsp 1372372/PR; AgRg no REsp 1438262/PI).

5. A ausência de menção à sociedade no instrumento de mandato faz presumir que a contratação foi feita em nome próprio, impedindo a expedição de RPV em favor da pessoa jurídica e sujeitando o advogado ao regime tributário aplicável às pessoas físicas.

6. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, não havendo qualquer ilegalidade na retenção do imposto de renda conforme a alíquota aplicável às pessoas físicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para pleitear o levantamento de honorários sucumbenciais se a procuração outorgada pelo cliente fizer expressa menção à sua constituição como beneficiária do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 15; Lei 8.906/1994, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1438262/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/11/2015.

(N.U 1032439-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Trata-se de orientação que não se opõe ao art. 85, §15, do CPC, mas que o interpreta sistematicamente em conjunto com o art. 15, §3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o qual exige que a sociedade esteja expressamente indicada no mandato.

Consigne-se que tal formalidade não se trata de mero tecnicismo inócuo, mas sim uma exigência de segurança jurídica, com implicações inclusive fiscais e contábeis quanto ao titular do crédito. Admitir o redirecionamento sem essa indicação expressa abriria margem para incertezas quanto à titularidade e natureza do crédito.

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026